Tribunal: TJDFT
Processo: 0000806-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA NÃO VERIFICADA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. TRÁFICO EVIDENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A quantidade de droga encontrada com o réu (156,78g de maconha), somado a filmagens que demonstram a traficância, bem como a palavra dos policiais e reconhecimento por usuário são elementos mais que suficientes a denotar a prática do tráfico de entorpecentes.
2. Sendo o réu reincidente, não faz jus a causa de diminuição de pena descrita no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.
3. A palavra dos policiais, responsáveis pelo flagrante, quando em sintonia com as demais provas, é elemento concreto a embasar o decreto condenatório.
4. Recurso conhecido e desprovido.